Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-07.2021.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRALMENTE FORMADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à formação parcial da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRALMENTE FORMADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à formação parcial da relação processual e seus efeitos, bem como contradição na fundamentação relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição relacionada à formação da relação processual e à fixação de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4.O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de direito a honorários, concluindo que, diante da ausência de citação de todos os réus, não houve integral formação da relação processual, de modo que sequer se iniciou o prazo para contestação.
5.A contestação apresentada antes da formação do ciclo citatório é considerada prematura, não gerando direito à fixação de honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 2o).
6.Não há contradição no julgado, pois a ausência de condenação em honorários decorreu da inexistência de relação processual completa e válida, e não da análise sobre eventual prejuízo à parte.
7.A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao acórdão, não sendo cabível sua utilização para confronto com outros julgados ou argumentos não acolhidos.
8.O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido apreciada e decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.
2.A ausência de citação de todos os réus impede a formação integral da relação processual, inviabilizando a fixação de honorários sucumbenciais.
3.A contestação oferecida de forma prematura, antes do início do prazo processual, não legitima a condenação da parte contrária ao pagamento de verba honorária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 90; 183; 231, § 1o; 240; 313, § 2o, II; 485, X.